Tribunal: STF
Processo: ARE 922500
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI OBRIGATORIEDADE DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM IMÓVEIS. OFENSA A NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.